Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio de Embargos de Declaração, Distrito Federal pretende sanar omissão que entende existir na decisão monocrática de ID no 71781040. Segundo afirma, a despeito de determinar ao embargante o levantamento do valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), acrescido da correção monetária ocorrida na conta judicial, deixou de levar em conta que as astreintes, que deram ensejo ao montante acima citado, deveriam sofrer atualização monetária desde sua fixação. Sustenta, além disso, que a decisão deixou de considerar que o bloqueio e transferência via SISBAJUD, por não se cuidar de depósito voluntário, não isenta o devedor dos encargos da mora, conforme consignado no Tema 677, do colendo STJ. Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para determinar a atualização monetária das astreintes desde 27/8/24, sem prejuízo da continuidade do cumprimento de sentença quanto ao excedente afirmado. Em resposta, o embargado sustenta que a pretendida incidência da SELIC engloba correção monetária e juros moratórios, de forma que deve prevalecer o critério de atualização determinado na decisão embargada. Requer que os argumentos do Distrito Federal sejam rejeitados. A d. Procuradoria de Justiça ratificou pela sua não intervenção. É o relato do necessário, passa-se à decisão. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando as razões recursais do embargante, não há vício de omissão a ser sanado. Com efeito, no acórdão exequendo (ID no 69713164), que fundamentou o levantamento determinado no ato judicial embargado, a despeito de se consignar que a multa deveria ser reduzida ao patamar original de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, definiu-se, ao final, o valor total das astreintes, qual seja, de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais. Saliente-se, que, no dispositivo do referido julgamento, o embargado foi condenado “ao pagamento da multa cominatória total de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) - com a liberação do excedente pecuniário constrito em desfavor do sindicato” (destacou-se). Referido provimento jurisdicional se consolidou, sem que houvesse irresignação por parte do exequente quanto ao valor da condenação imposta a título de astreintes, não havendo, portanto, omissão a ser sanada quanto ao ponto, sobretudo porque, como se verificará da fundamentação que será a seguir explicitada, os R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) foram acrescidos de correção monetária pela instituição depositária, a partir do momento em que restaram constritos no curso da fase de conhecimento. Da mesma forma, não se vislumbra omissão quanto à determinação de que os valores constritos, ressalte-se, bem antes do julgamento acima mencionado, fossem levantados pelo embargante, com a incidência da atualização monetária aplicada pela instituição financeira depositária. Com efeito, no ato judicial embagado, explicitou-se a fundamentação que deu ensejo à referida determinação, qual seja, a incidência, no caso, dos Enunciados nos 179 e 271 das Súmulas do STJ. Eventual irresignação quanto ao tema está a desafiar recurso próprio, não se prestando os embargos de declaração para a revisão do ato judicial, quando não configurados os vícios versados no art. 1.022, do CPC. Destaque-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). A esse propósito, confiram-se os julgados desta egrégia Corte de Justiça, a seguir transcritos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. CÁLCULO SOBRE O BENEFÍCIO EFETIVAMENTE ALCANÇADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a fixação dos honorários advocatícios contratuais ad exitum sobre o valor efetivamente recebido pelo autor/apelado, e não sobre o montante total do crédito reconhecido na demanda. O embargante alega omissão quanto à análise de normas federais e prequestiona a matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo que os honorários contratuais ad exitum deverão ser calculados com base no valor efetivamente recebido pelo autor/apelado, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que tenha decidido a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC. 5. O embargante busca rediscutir matéria decidida no Acórdão, o que é inviável por meio de embargos de declaração, recurso de caráter integrativo e não revisional. 6. O prequestionamento caracteriza-se pela simples oposição dos embargos, sendo incidental a manifestação expressa do tribunal sobre os dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Negou-se provimento aos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.025; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o (...)” (Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025). Dessa forma, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator